Tribunal: STF
Processo: ARE 1567314
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDUTA TÍPICA. DOLO CONFIGURADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA. REGIME INICIAL INALTERADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO.



    1. Pratica o crime do art. 14 da Lei n.º 10.826/03, quem porta uma munição de calibre 380, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Munição apreendida junto de arma de fogo de mesmo calibre e de origem ilícita. Réu que é policial militar. Conjuntura que desautoriza a absolvição, tendo sido demonstrado, a partir da prova dos autos, que a arma e a munição estavam na posse do acusado, levando-se em conta o relato fidedigno apresentado pelos policiais que participaram da prisão.



    2. O contexto que envolve a apreensão da arma permite concluir que o réu sabia ser ela proveniente de crime e também o dolo na aquisição, caracterizador da receptação. Circunstâncias do flagrante e condições pessoais do réu que apontam para a ciência inequívoca da origem ilícita do bem. Réu que é policial militar e que foi flagrado desmontando e dispensando partes da arma de fogo enquanto fugia da polícia. Artefato que havia sido furtado de outro policial militar no ano anterior. Condenação mantida.



    3. Pena-base. Valoração negativa da culpabilidade. Desproporcionalidade do aumento. No que se refere ao quantum de exasperação na pena-base, o STJ, como parâmetro, tem indicado a existência de dois critérios de incremento para a valoração negativa das moduladoras previstas no art. 59 do Código Penal, a serem determinados de acordo com as balizas do tipo em análise e das peculiaridades do caso concreto, sendo o primeiro o patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito e o segundo o patamar de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido, na ausência de razões especiais capazes de afastar o parâmetro jurisprudencial. No caso, os parâmetros não foram respeitados na fixação da pena-base, tendo o juízo de origem recrudescido a pena em 2 anos para o crime de receptação e 1 ano para o porte ilegal de munição sem justificativa que fundamentasse o aumento. Basilar reduzida, observado o critério de 1/8 do intervalo da pena cominada no tipo.



    4. Pena de multa reduzida, dada sua aplicação em patamar elevado sem fundamentação e sem a observância da necessária proporção entre ela e a pena privativa de liberdade.



    5. A partir da pena ora aplicada ao réu pela receptação, reconhecida de ofício a prescrição da pretensão punitiva retroativa, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, V, art. 110, § 1º, e art. 115, todos do Código Penal. Extinta a punibilidade pela prescrição em relação ao delito de receptação.



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO, RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A defesa sustenta que o réu não concorreu para a prática dos delitos e que não há provas suficientes para a condenação.



    Pois bem.



    A materialidade dos fatos está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pela ocorrência policial, pelo auto de apreensão, bem como pela prova oral colhida nos autos.



    (...)



    A autoria, indiciariamente demonstrada a partir do caderno policial, foi confirmada pelos depoimentos prestados em juízo, devidamente sintetizados na sentença de lavra do Dr. Fernando Alberto Correa Henning, como se vê no trecho abaixo reproduzido:



    (...)



    Nesse contexto, verifica-se que a prova é certa no sentido do cometimento pelo acusado dos crimes de receptação e porte ilegal de munição. Os policiais militares ouvidos apresentaram relatos firmes no sentido de que apreenderam a arma de fogo - objeto de crime patrimonial - e a munição na posse do réu.



    A palavra dos policiais é válida, como dos testemunhos em geral, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal , inexistindo motivo para que seja afastada a versão apresentada por eles, especialmente porque a narrativa amolda-se ao restante das provas produzidas. A presunção em abstrato a respeito da parcialidade no relato das testemunhas que participaram da apreensão não é devida, verificando-se que não foi apresentada qualquer razão para se duvidar daquilo que foi dito por elas. Aliás, o relato fidedigno a respeito das circunstâncias da prisão dá conta da veracidade das alegações.



    O depoimento dos agentes não está isolado nos autos, sustentado que se encontra pela apreensão dos artefatos bélicos e pelo auto de prisão em flagrante, elementos informativos que, somados à confirmação integral da ocorrência em juízo, dão esteio ao édito condenatório, inexistente dúvida razoável capaz de infirmar a prova.



    Por outro lado, a versão do réu, que busca atribuir a conduta incriminada apenas ao codenunciado, beneficiado com o acordo de não persecução penal, não encontra amparo na prova dos autos, visto que o relato dos policiais é claro no sentido de que era ele quem dispensava os fragmentos da arma de fogo enquanto fugiam da guarnição.



    Esse contexto, aliás, não deixa dúvidas acerca da ciência da origem espúria do artefato. O réu, policial militar com ampla experiência na atividade, como demonstrou a própria defesa, ao juntar documentos relativos ao seu histórico funcional (2.1, p. 71 até 2.2, p. 77) - o que torna plausível a compreensão de que não era inexperiente ou incauto -, tinha todas as condições de saber se a arma que estava em seu poder era de origem lícita. Além de ter deixado de demonstrar minimamente que desconhecia a fonte ilícita do artefato, o acusado foi preso em flagrante após ter fugido dos policiais e, durante a fuga, ter desmontado a arma de fogo e dispensado partes dela pelo caminho.



    Essas particularidades confirmam que o réu tinha pleno conhecimento da origem ilícita da arma.



    Ademais, essa mesma conjuntura, comprovadas autoria e materialidade, desautoriza a absolvição quanto ao crime do Estatuto do Desarmamento, ainda que a denúncia e, por consequência, a condenação tenham sido apenas pelo porte da munição. Trata-se de policial militar que agiu em concurso com outro indivíduo e que transportava, além da munição, uma arma de fogo de mesmo calibre, artefato que havia sido furtado no ano anterior de outro policial militar.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente